Tribunal: STF
Processo: HC 100480
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-11-10
Data de publicação: 2009-11-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DOLOSO CONTRA A 
   VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA INSTRUÇÃO 
   CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RELATOS DA VÍTIMA SOBRE 
   AMEAÇAS SOFRIDAS. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUATRO 
   ANOS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. ORDEM DENEGADA.
1. 
   A previsão de atos instrutórios também em Plenário do Júri (arts. 
   473 a 475 do CPP) autoriza a manutenção da custódia preventiva, 
   decretada sob o fundamento da conveniência da instrução criminal. 
   Isso porque não é de se ter por encerrada a fase instrutória, 
   simplesmente com a prolação da sentença de pronúncia.
2. Na 
   concreta situação dos autos, a necessidade da prisão preventiva 
   para a garantia da instrução criminal encontra suporte na 
   contextura dos fatos. É que o magistrado bem demonstrou o 
   concreto risco de a liberdade do acusado obstruir o regular 
   andamento da instrução criminal, dadas as ameaças sofridas pela 
   vítima. 
3. O paciente permaneceu foragido pelo prazo de 4 
   (quatro) anos, demonstrando o claro intento de frustrar a 
   aplicação da lei penal. O que, segundo jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal, materializa a hipótese descrita no art. 312 do 
   Código de Processo Penal. 
4. Ordem denegada.